Tribunal: TJDFT
Processo: 0721881-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0721881-25.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: LEONARDO GONZALEZ NARDELLI IMPETRADO: DESEMBARGADORA RELATORA DO AI 0700966-18.2020.8.07.9000 DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra decisão da Excelentíssima Desembargadora Relatora do AI 0700966-18.2020.8.07.9000 (7a T. Cível), que conferiu efeito suspensivo à decisão agravada para afastar a possibilidade de visitação da criança pelo pai até o julgamento do mérito recursal, tendo em vista a pandemia da COVID 2019 (id 17559706). O AI foi tirado do Proc. 0713722-45.2020.8.07.0016, em curso na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. Afirma que a decisão foi exarada sem inobservância aos arts. 1.589 do Código Civil; 4o, da Lei 8.069/90; assim como 227, caput, da CF. Alega que a visitação constitui direito líquido e certo seu e do menor e que não foram apresentadas provas de que há mais risco na companhia do pai do que na da mãe. Assinala que, sem ver seu filho desde fevereiro de 2020, buscando celeridade e justiça, interpôs Recurso Especial contra a combatida decisão e a Relatora do AI determinou o encaminhamento dos autos ao CEJUSC SEGUNDO GRAU – TJDFT (id 17560862), visando tentativa de conciliação ou mediação, incabível, conforme seu entendimento, na espécie. 2. O controle de ato judicial por meio do mandamus pressupõe a i) ausência de recurso com efeito suspensivo e, concomitantemente, ii) a teratologia do ato impugnado ou abuso de poder por parte do magistrado que o praticou. Essas exigências voltam-se a preservar a unidade e racionalidade do sistema processual. Afinal, se para determinado ato não há previsão legal de recurso, munido de efeito suspensivo ou sem ele, a admissão do writ como sucedâneo recursal traduziria a subversão do sistema, um meio indevido de tangenciar a intenção reguladora, qual seja, a de conferir certa estabilidade, ainda que provisória e precária, a determinado ato processual. Portanto, a teratologia e/ou o abuso de poder, aliados à ausência de recurso, são os requisitos de admissibilidade da impetração para o controle do ato judicial que apresente um desses defeitos que, de tão graves, não podem continuar no cenário jurídico, sequer de forma provisória e precária. Atente-se, a propósito, para a jurisprudência, com destaque para a Súmula da Suprema Corte: 267 - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Falta de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula no 267/STF). Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não subsiste o agravo regimental em que se deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão monocrática (art. 317, § 1o, RISTF). Precedentes. 2. Falta de interposição de recurso cabível contra ato judicial. Impugnação do ato mediante mandado se segurança. Nos termos da Súmula no 267/STF: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 3. Embora existam precedentes desta Corte no sentido de admitir, excepcionalmente, a utilização de mandado de segurança contra decisão judicial impugnável mediante recurso desprovido de efeito suspensivo (de que são exemplos os julgados proferidos no RMS no 31.842/DF, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/15, e no RMS no 26.265-AgR/ES, relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/10/14), é, para tanto, necessário que o impetrante mantenha a impugnação da matéria nos autos de origem, sob pena de utilização do mandado de segurança como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STF, 2a T., RMS 33968 AgR, julgado em 2016); EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE PARTE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO EXECUTADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PASSÍVEL DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL SOMENTE É POSSÍVEL QUANDO SE IDENTIFICAR MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é uniforme e abundante, ao afirmar que a impetração de Mandado de Segurança contra ato judicial somente é cabível nos casos em que a sua teratologia salta aos olhos, isto é, manifesta-se claramente e sem a necessidade de qualquer reflexão jurídica que vá além da análise do seu aspecto revelado de inopino. 2. Além de teratológico, requer-se do ato judicial, para o efeito de seu controle pela via mandamental, que não exista medida recursal impugnativa que tenha - ou se lhe possa atribuir - efeito suspensivo, situação que não se verifica ocorrente no caso em exame. 3. Agravo Regimental desprovido. (STJ, 1a T., AgRg no RMS 46.078, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 2014); EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DECISÃO JUDICIAL QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVISÃO DE RECURSO PARA IMPUGNAR A DECISÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA DA DECISÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CORREÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O mandado de segurança, procedimento especial cognitivo, de rito sumário e com assento constitucional, a par de não ser admissível quando houver previsão de recurso com efeito suspensivo (art. 5o, inciso II, da Lei 12.016/2009) só tem cabimento quando a decisão impugnada for manifestamente teratológica ou dotada de flagrante ilegalidade; 2. Não incidência, no caso, dos pressupostos de cabimento, vez que a impetração voltou-se contra decisão de relator de Agravo de Instrumento que, segundo seu convencimento motivado, subsidiado por julgado de Turma desta Egrégia Corte, negou seguimento ao recurso, pois há previsão de recurso para impugnar tal ato judicial; 3. Inexistência de teratologia ou ilegalidade da decisão atacada e incidência do teor do verbete da Súmula no 267, do STF ("Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição"); 4. Recurso não provido, mantendo-se a decisão que indeferiu a inicial do mandamus. (TJDFT, 2a Câmara Cível, ac. 860.259, Des. Rômulo de Araújo Mendes, 2015); EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA. A impetração de mandado de segurança contra provimentos judiciais é medida excepcional, cabível quando, além de inexistir recurso com efeito suspensivo, a decisão padecer de flagrante ilegalidade ou teratologia. Ordem denegada. (TJDFT, 1a Câmara Cível, ac. 1.019.509, Des. Hector Valverde, 2017). A não ser assim, haveria o risco de impetrações sucessivas da ação nobre. O presente writ questiona decisão singular da Desembargadora Relatora do agravo de instrumento anteriormente especificado, consubstanciado na concessão de efeito suspensivo ao recurso. O ordenamento processual vigente não admite dúvida objetiva de que se trata de ato cujo controle sujeita-se a recurso específico, taxativamente previsto no CPC 1.021. Contra decisão exarada pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Por sua vez, estabelece o RITJDFT: Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. Destarte, sob a hodierna sistemática processual, as decisões do relator, aí incluídas as que conferem ou deixam de conferir efeito suspensivo a recurso, ou deferem/indeferem tutela provisória, seja em recurso, seja em ação de competência originária da Corte, são impugnáveis por meio de agravo interno, ressalvados apenas os casos em que a lei expressamente afirma tratar-se de ato irrecorrível (v.g., CPC 1.031, § 2o). Por outro lado, infere-se do CPC 995 que o recurso, quando não for dotado, ope legis, de efeito suspensivo, poderá obtê-lo ope iudicis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Evidencia-se, pois, a inadequação do meio processual eleito, porquanto cabível recurso próprio (agravo interno) para o controle do ato impugnado - STF 267 -, o qual comporta, em tese, efeito suspensivo ope iudicis - art. 5o, inciso II, da Lei 12.016/09 (v. Item 2 da ementa do AgRg no RMS 46.078, supra). Observe-se que o impetrante sequer interpôs - ao menos não foi noticiado na inicial - agravo interno contra a decisão da autoridade apontada como autora, decidindo por interpor recurso especial contra decisão singular. Portanto, aqui não se trata apenas de conferir efeito suspensivo (ativo) a recurso, mas, sim, do mero emprego do mandado de segurança como sucedâneo do recurso não interposto. Rememore-se, por todos, o precedente do STF (RMS 33968 AgR), acima transcrito: (...).3. Embora existam precedentes desta Corte no sentido de admitir, excepcionalmente, a utilização de mandado de segurança contra decisão judicial impugnável mediante recurso desprovido de efeito suspensivo (de que são exemplos os julgados proferidos no RMS no 31.842/DF, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/15, e no RMS no 26.265-AgR/ES, relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/10/14), é, para tanto, necessário que o impetrante mantenha a impugnação da matéria nos autos de origem, sob pena de utilização do mandado de segurança como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória. Precedentes. 4. (...). De qualquer sorte, não custa pontuar que a decisão questionada apresenta suficiente fundamentação, mormente considerando a fase (inicial) em que proferida. Dela consta que, levando-se em conta a curva de contaminação pelo COVID no Distrito Federal, “em que pese a necessidade de convívio do menor e seu genitor, e do histórico familiar do caso em análise, a segurança física e psíquica do menor deve ser sempre levada em consideração e a situação atual não se mostra favorável ao retorno das visitas paternas nos moldes do acordado”. Enfim, é incabível o mandado de segurança, porque há previsão de recurso específico, ao qual pode ser atribuído, em tese, efeito suspensivo. Esse recurso não foi interposto, donde a impossibilidade de cogitar-se de mandamus para emprestar-lhe (ao agravo interno) efeito suspensivo. Ainda que não houvesse recurso específico, o MS deveria evidenciar ato judicial teratológico ou praticado com abuso de poder, o que, além de não ter sido alegado, não se faz presente na decisão questionada. Carece, pois, o impetrante de interesse-adequação. 3. Posto isso, indefiro a inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito (art. 10, da Lei 12.016/09 c/c CPC 485, I, c/c RITJDFT 226, I). Dê-se ciência à Relatora do AI. Arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR